Tribunal: TJDFT
Processo: 0737953-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737953-19.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO CESAR TEIXEIRA DE MOURA AGRAVADO: REJANE REIS SALGADO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============= Vistos, etc. Compulsando os autos no juízo de origem, verifica-se que o agravante realizou proposta de aquisição da cota-parte do imóvel pertencente à exequente, ora agravada, (ID 141509457 – autos originários). A exequente, por sua vez, anuiu com o acordo proposto (ID 142025280 – autos originários). Realizado o depósito do valor (ID 144193888 – autos originários), o Juiz a quo homologou o acordo realizado pelas partes (ID 145087914 - autos originários), determinando a devolução das chaves ao agravante e intimando a exequente para se manifestar acerca das propostas realizadas pelo executado, ora agravante, na petição de ID 144193846 dos autos originários. Diante de tais circunstâncias, em atenção ao que determina o parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil[1], intima-se o agravante para, no prazo de 05 dias, manifestar-se sobre a existência de interesse processual no julgamento do presente recurso de agravo de instrumento. Após, voltem os autos conclusos. [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator